Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-72.2012.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001907-72.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALDEMAR FERREIRA MOURAO - CNPJ: 09.372.805/0001-30 (APELANTE), ALDEMAR FERREIRA MOURAO - CPF: 804.208.851-53 (APELANTE), FABIO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 730.099.381-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TESE DE NULIDADE CITAÇÃO – TENTATIVAS DE CITAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da citação por edital empreendida, isso porque precedidas de buscas em sistemas judiciais e tentativa de citação pessoal que restou infrutífera.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001907-72.2012.8.11.0045

APELANTES: ALDEMAR FERREIRA MOURAO – ME, ALDEMAR FERREIRA MOURAO e FABIO JUNIOR DE SOUZA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDEMAR FERREIRA MOURAO – ME, ALDEMAR FERREIRA MOURAO e FABIO JUNIOR DE SOUZA
, por intermédio de curador especial, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial dos interesses do réu revel citado por edital, aponta que não foram esgotados os meios para a devida citação da parte requerida, bem como não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, não foi oficiado ao INSS, para tentar buscar eventual local de vínculo empregatício, além de outros meios possíveis, bem como não foi acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local, de modo que a sentença é nula, ante ao não preenchimentos dos requisitos legais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id. 220133219).

Contrarrazões ofertadas no Id 220133221.

Certificado no Id. 220613156, “
que este recurso foi interposto por Curador Especial, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000
” (sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os apelantes defendem exclusivamente a nulidade de citação por edital, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor, sabe-se que conforme o artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos da ação monitória que a cooperativa apelada tentou localizar a parte requerida no endereço o qual tinha conhecimento, não obtendo êxito conforme certidão negativa do oficial de justiça de Id. 220133761 - Pág. 68.

Diante da apresentação de novos endereços, inclusive os encontrados em pesquisas nos sistemas RENAJUD, SIEL E BACENJUD, houve diversas tentativas de citação por oficial de justiça, todas inexitosas (ids. 220133761 - Pág. 78, 220133760 - Pág. 8, e 220133760 - Pág. 20, 220133760 - Pág. 40).

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro do devedor-apelado, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, inclusive de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR – NULIDADE CITAÇÃO – TENTATIVAS REALIZADAS POR CORREIO, OFICIAL DE JUSTIÇA E BUSCA MEDIANTE SISTEMA INFOSEG FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MÉRITO – PROVA UNILTERAL – EFETIVO CONSUMO COMPROVADO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Diante da apresentação das leituras de consumo da unidade consumidora da empresa demandada, através dos extratos de débitos, percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada”.
(N.U 0015585-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Ainda:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Demonstrado o esgotamento dos mecanismos para a localização do executado, ante a diligência frustrada por meio de correspondência registrada, diligência de oficial de justiça e de pesquisa realizada em cadastro de órgão público, não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC”.
(N.U 1007353-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO –NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada
”.
(N.U 1007310-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau e via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024